Tribunal: TJDFT
Processo: 0749371-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS EXTERNOS. TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUGESTÕES NÃO IMPLEMENTADAS POR MORA ESTATAL. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO APENADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto por condenado a 12 anos e 6 meses de reclusão, atualmente em regime semiaberto, contra decisão que indeferiu trabalho externo e saídas temporárias sob fundamento de que as sugestões do Exame Criminológico no 18/2025 — especialmente a inclusão em Grupo sobre Drogas — não foram implementadas, apesar de a omissão decorrer de mora estatal, conforme Ofício no 466/2025 (ID 78221112 – fl. 420).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de implementação das medidas sugeridas no exame criminológico, por falha exclusiva do Estado, pode impedir a concessão de benefícios externos; e (ii) estabelecer se, preenchidos os requisitos temporal e subjetivo, é legítima a manutenção do indeferimento dos benefícios com base em exigência não prevista em lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A análise das recomendações do exame criminológico auxilia na avaliação do requisito subjetivo, porém seu cumprimento não é obrigatório nem vinculante, conforme reconhecido pela jurisprudência deste Tribunal.
A mora estatal na implementação das medidas recomendadas — como a ausência de previsão de início do Grupo sobre Drogas — não pode gerar prejuízo ao apenado, que não pode ser impedido de usufruir benefícios externos por circunstâncias alheias à sua vontade.
O sentenciado preenche os requisitos objetivo e subjetivo: cumprimento de 2/5 da pena e bom comportamento carcerário, inexistindo indicativo de desvio de personalidade ou risco concreto que desautorize os benefícios.
As medidas sugeridas no exame criminológico tinham finalidade de apoio terapêutico e de preparação para reintegração social, não constituindo condicionantes legais para concessão dos benefícios previstos nos arts. 37 e 123 da LEP.
Não é admissível condicionar a concessão de benefícios externos à implementação de exigências não previstas em lei, sobretudo quando as falhas decorreram exclusivamente da administração prisional (Acórdão 1642179).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A ausência de implementação das sugestões do exame criminológico por mora estatal não impede a concessão de benefícios externos ao sentenciado.
As recomendações do exame criminológico não possuem caráter vinculante e não podem ser utilizadas como requisito adicional aos previstos em lei.
Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo previstos na LEP, é indevida a negativa de trabalho externo ou de saídas temporárias com fundamento exclusivo na não implementação de medidas terapêuticas sugeridas no laudo.